Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 por se tratar de débito consolidado antes de sua edição. Malgrado a existência de traços de bom direito, não vislumbro perigo na demora que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e o pronunciamento do Colegiado, uma vez que se trata de débitos muito antigos, portanto, sem o caráter da necessidade premente. Prossiga-se, intimando-se a parte contrária para contrarrazoar. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator